Tribunal: TJMT
Processo: 1008837-86.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008837-86.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FILHO MENDONCA DA SILVA - CPF: 103.019.901-90 (APELANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO FILHO MENDONCA DA SILVA - CPF: 103.019.901-90 (APELADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ANTONIO FILHO MENDONÇA DA SILVA E E DESPROVEU O APELO DE SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A..

E M E N T A

DIREITO CIVI
L. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL EM DOIS MEMBROS INFERIORES. CÁLCULO PROPORCIONAL. CUMULAÇÃO DE PERCENTUAIS. DIREITO À INDENIZAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ANTÔNIO FILHO MENDONÇA DA SILVA e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de complementação de indenização securitária, fixando o valor remanescente em R$ 1.856,24. O autor postula a majoração do valor da indenização para R$ 13.500,00, com dedução de R$ 8.775,00 recebidos administrativamente. A seguradora, por sua vez, busca a redução da condenação, sustentando a aplicação de percentuais inferiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se, diante da invalidez parcial permanente em ambos os membros inferiores, é devida a indenização integral prevista no seguro DPVAT;

(
ii
) determinar se a sentença de primeiro grau, ao reconhecer apenas parcialmente a complementação, observou corretamente os percentuais legalmente previstos e a perícia realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.194/1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009, estabelece que a indenização por invalidez permanente
será
proporcional ao grau da lesão, respeitado o teto de R$ 13.500,00, podendo ser somados os percentuais de invalidez relativos a lesões em mais de um membro.

4. O laudo pericial co
nclui que o autor apresenta invalidez permanente de 75% em cada um dos membros inferiores, totalizando 100% de comprometimento funcional, o que justifica a indenização no valor integral do seguro.

5. A sentença fixou valor inferior com base em cálculo proporcional equivocado, desconsiderando a possibilidade de cumulação dos percentuais de lesão por membro afetado.

6. A jurisprudência
pátria
admite a soma dos percentuais de invalidez até o limite de 100% do capital segurado quando há comprometimento de mais de um membro.

7. A pretensão recursal da seguradora é improcedente, pois desconsidera a metodologia de cálculo prevista na legislação e aplicada corretamente no laudo pericial.

8. A pretensão recursal do autor merece acolhimento, sendo devida a diferença de R$ 4.725,00, correspondente à complementação da indenização integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do autor provido. Recurso da seguradora desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente deve observar os percentuais cumulativos de comprometimento funcional quando houver lesão em mais de um membro, respeitado o limite máximo de 100% do valor da cobertura.

2. O laudo pericial que atesta comprometimento de 75% em dois membros inferiores autoriza o pagamento da indenização integral prevista no art. 3º, II, da Lei nº 6.194/1974.

3. A dedução do valor já pago administrativamente é devida, devendo incidir atualização monetária pela taxa SELIC desde o pagamento administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II; CPC,
arts
. 374, III, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1.752.361/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021,
DJe
01.07.2021; TJ-GO, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0370989.85.2014.8.09.0051, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 24.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
s
de apelação interposto
s,
separadamente
,
por
ANTÔNIO FILHO MENDONÇA DA SILVA

e

SEGURADORA
LÍ
DER
DO CONSÓRCIO
DO SEGURO DPVAT
AS,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Alta Floresta/MT, no bojo na ação de conhecimento em objetivada a complementação da indenização securitária
por acidente, julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no montante de R$ 1.856,24.

Em suas razões
,
ANTÔNIO FILHO MENDONÇA DA SILVA
,
sustenta que a
sentença incorreu em erro material ao aplicar novamente a redução de 75% sobre o percentual já apurado pela perita médica judicial, o que configura evidente
bis in idem
.
Destaca que
o laudo pericial é claro ao apontar a invalidez permanente de ambos os membros inferiores, fixando o percentual de 52,5% para cada um, já considerando o fator redutor legalmente previsto
.

Defende que a
quantia a ser paga, considerando-se a integralidade da indenização prevista na Lei 6.194/74, deveria ser de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com abatimento do valor já pago administrativamente (R$ 8.775,00), remanescendo, portanto, o direito ao recebimento da quantia de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigida
, aduzindo que a sentença diverge da Súmula 474 do STJ.

Por sua vez, a
SEGURADORA LÍ
DER
alega que a
sentença desconsiderou a
gradação do grau de invalidez de 75% atestada na perícia médica
, n
ão se tratando de perda anatômica ou funcional completa de ambos os membros inferiores
. Desse modo,
conforme a Tabela da Lei 6.194/74, a indenização por invalidez permanente deve ser proporcional ao grau de comprometimento funcional apurado
, sendo devida a indeni
zação no valor de R$ 10.125,00 e, considerando que
já houve o pagamento administrativo de R$ 8.775,00, o valor a compl
ementar se limita a R$ 1.350,00.

Contrarrazões apresentadas nos
ID’s

306068372
e
306068373
.

ANTÔNIO FILHO MENDONÇA DA SILVA

milita so
b o manto da justiça gratuita (Id.
307217863
).

SEGURADORA LÍ
DER

recolheu corretamente o preparo recursal (Id.
307217869
)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que as matérias versadas em ambos os recursos se confundem,
estando
a
pretensão recursal de cada recorrente direcionada ao
quantum
indenizatório – redução e majoração –, de modo que não há prejuízo na apreciação conjunta dos apelos.

Passo à análise.

Em apertada síntese, trata-se, na origem, de
ação de conhecimento ajuizada por ANTÔ
NIO FILHO MENDONÇA
em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, objetivando o recebimento de complementação da indenização securitária por acidente de trânsito ocorrido 28/09/2020
, e que, segundo alega, resultou em sequelas que limitam seus movimentos.

Expôs que, em sede administrativa, recebeu indenização no importe de
R
$ 8.775,00, quando a indenização deveria se dar no valor de R$ 13.500,00.

Foi r
ealizada perícia médica (Id.
190731020
– origem),
e, após manifestação das partes, o juízo
a quo
julgou procedente a demanda.

Constou da sentença
recorrida, no essencial:

“[...
]
Considerando
que o feito tramitou regularmente e estão presentes todos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a enfrentar o mérito propriamente dito.

Da análise dos autos, verifico que o acidente e o pagamento parcial são fatos incontroversos nos autos, uma vez que não foram contestados na resposta (art. 341 do CPC), dispensando-se a produção de outras provas, nos termos do art. 374, III, do Estatuto Processual Civil.

Apesar disso, tal fato não obsta que o beneficiário busque por intermédio do Poder Judiciário eventual complementação, conforme ensina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Nesta esteira, a indenização devida será calculada com base no valor resultante da aplicação do percentual estabelecido na tabela ao valor máximo da cobertura multiplicado pela graduação da lesão constatada.

Pelo laudo pericial lavrado pela
expert
(id. 190731020),
apontou-se a existência denexo de causalidade entre a lesão e o acidente de trânsito noticiado, bem como invalidez permanente tanto do membro inferior esquerdo, quanto direito.

Em análise ao Anexo de Danos Corporais contido na Lei n. 6.194/74, vejo que
o capital segurado corresponde a 75% do valor máximo da cobertura (R$ 10.125,00)
;
já a perda funcional na forma como periciadaimporta na aplicação de 52,50% sobre o capital segurado
, que totaliza a monta de R$ 5.315,62 para cada membro.

Na via administrativa, houve o pagamento da quantia de R$ 8.775,00
. Portanto,
o saldo remanescente a ser pago pela seguradora ré ao autor é de R$ 1.856,24
, a ser atualizado pela taxa SELIC (
AgInt
no
REsp
n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021
), a contar do pagamento administrativo.

Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC)o pedido formulado na presente ação para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURODPVATS.A. a pagar em favor de ANTONIO FILHO MENDONÇA DA SILVA a indenização remanescente equivalente a R$1.856,24,atualizado monetariamente pela taxa SELIC a contar do pagamento administrativo.

Custas processuais e honorários advocatícios pela seguradora ré
, os quais fixo em 20% sobre a condenação (art. 85, §2º, CPC).

[
...]”

O segurado
ANTÔNIO FILHO MENDONÇA DA SILVA
defende que o laudo pericial apontou invalidez permanente de ambos os membros inferiores, de forma que deve ser considerada a integralidade da indenização, qual seja:
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
; e, com o decote do valor já recebido em sede administrativa, remanesce o valor de
R$ 4.725,00
.

Por sua vez, a SEGURADORA LÍDER argumenta que deve ser observada a graduação da invalidez,
n
ão se tratando de perda anatômica ou funcional completa de ambos os membros inferiores
, sendo devida a
indenização no valor de R$ 10.125,00
, que deduzido o valor pago extrajudicialmente, resta apenas
a
quantia de
R$ 1.350,00.

A contro
vérsia recursal
residente, então,
à análise de
eventuais desacerto
do Juízo
a quo
na fixação do
quantum
indenizatório arbitrado em favor do segurado.

Pois bem.

Para análise da questão, importa
repisar
que o sinistro ocorreu em
28/09/2020
, logo, sob a égide da
Lei nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei nº 6.194/74 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT
, dentre estes, fixou os seguintes parâmetros:

Danos Corporais Segmentares
(Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais

das
Perdas

Perda anatômica e/ou
funcional completa
de um dos
membros superiores
e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou
funcional completa
de um dos
membros inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

perda
completa da mobilidade de um dos
OMBROS
, cotovelos, punhos ou dedo polegar

perda
completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
TORNOZELO

25

Com isso, a referida lei passou a dispor, que:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial
, e por despesas de assistência
médica e suplementares, nos valores
e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até
R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) -
no caso de invalidez permanente
;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Na ocasião,
o laudo pericial
constou o seguinte:

“[...]
No caso em tela houve sequelas do acidente acometendo o reclamante na limitação dos movimentos, por

certo em uma escala de que 0% é inexistente,
25% há
leve limitação, 50% grave limitação, 75% gravíssima

limitação e 100%
é
amputado ou não movimenta, temos que a limitação nos movimentos que o reclamante

possui representa:

Assim temos que as lesões representam:

No membro inferior
esquerdo representa 75% x 70%
= 52,5%

No membro inferior
direito representa 75% x 70%
= 52,5%

Total 100% - Limite máximo 100%

1 - Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores – 70%

Assim, observa-se que ANTÔNIO sofreu lesão em ambos os membros inferiores,
com perda de tecido, hipotrofia muscular e
limitação grave dos movimentos, sendo considerado como grau de incapacidade de 75% de cada membro
– inferior direito e inferior esquerdo.

Nos termos da tabela prevista na Lei nº 6.194/1974, a perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores gera ao segurado o direito à indenização correspondente a 70% do teto indenizatório.

Com isso, na linha consignada no próprio laudo, não há margem para dúvidas, ao passo que, para cada membro lesionado, o segurado tem direito a indenização
, de modo que o laudo
reconheceu

a invalidez total de 100%,
alcançando o limite imposto pelo artigo 3º da Lei nº 6.194/1974. Assim, a soma dos percentuais resulta na indenização máxima, equivalente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme a redação vigente à época dos fatos.

Partindo dessas premissas, torna-se evidente que a pretensão recursal da SEGURADORA LÍDER é manifestamente improcedente, pois ignora a metodologia de somatória prevista na legislação e aplicada pela perícia. A seguradora busca restringir a indenização à repercussão global de 75%, quando, na realidade, o laudo reconheceu que o acidente ocasionou lesões em dois membros, cada qual com comprometimento de 75%, resultando em invalidez permanente total de 100%.

Adotar entendimento diverso, além de incorreto, implica violação ao direito do segurado, não sendo admissível a aplicação de
percentual único de 75% quando o acidente ocasionou lesões em ambos os membros, culminando em incapacidade total e definitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.
INVALIDEZ DE DOIS MEMBROS
. LESÕES DE REPERCUSSÃO MODERADA (50%). SOMA DOS PERCENTUAIS DE INCAPACIDADE. LIMITE DE 100
%
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100 % do teto indenizável.

2 .
Inexistindo nos autos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão monocrática objurgada, impõe-se a sua manutenção.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO -
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0370989.85.2014.8.09.0051
, Relator
a
: SANDRA REGINA TEODORO REIS
, Data
de Julgamento: 24/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/07/2019
)

(
g.n
)

Desta feita, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal do segurado, uma vez que a sentença diverge da conclusão técnica do laudo pericial. Para o caso em análise, deve ser observado o entendimento consolidado na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, assegurando ao segurado o direito à indenização integral, nos moldes do artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, com a dedução do valor já percebido na esfera administrativa.

Ante o exposto
,

pelas razões anteriormente apresentadas,
conheço e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO FILHO MENDONÇA DA SILVA

(Id.
306068362
)
,
para reformar a sentença e reconhecer o direito do segurado à integralidade da
indenização securitária, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), deduzindo-se do
quantum
os valores já recebidos administrativamente, no montante de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais).

Assim, condeno a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
ao pagamento da diferença de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), atualizada
monetariamente pela taxa SELIC a contar do pagamento administrativo.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela referida seguradora (Id. 306068365).

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025